Tribunal: TJMT
Processo: 1014487-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014487-38.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (EMBARGANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (EMBARGANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (EMBARGANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (EMBARGANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (EMBARGANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (EMBARGANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (EMBARGANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (EMBARGANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (EMBARGANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (EMBARGANTE), FELIPE BUFREM FERNANDES - CPF: 816.201.280-04 (EMBARGADO), FELIPE BUFREM FERNANDES - CPF: 816.201.280-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO DA SILVA NEVES - CPF: 811.236.040-53 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo interno, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento, mantendo-a integralmente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar supostas nulidades processuais, como ausência de fundamentação da decisão agravada, cerceamento de defesa, e alegada decisão surpresa, bem como se o recurso deveria ter sido conhecido.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à mera reanálise de fundamentos já apreciados.

4. O v. acórdão embargado foi claro ao concluir pela ausência de dialeticidade no agravo interno, porquanto os fundamentos da decisão monocrática não foram objeto de impugnação específica, tendo os agravantes apenas reiterado as razões do agravo de instrumento,
contrariando o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.

5. A simples menção a dispositivos legais, sem a devida correlação com o conteúdo da decisão recorrida, não é suficiente para configuração de prequestionamento.

6. Embargos utilizados com finalidade meramente protelatória e rediscutir matéria já decidida, não caracterizando os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação específica sobre todos os dispositivos legais apontados, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.021, §1o; 1.022

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.399.315/MA, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, julgado em 30/9/2024, DJe de 7/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S/A e OUTROS contra v. acórdão que, nos autos do recurso de Agravo Interno no Agravo de Instrumento (Proc. no 1014487-38.2024.8.11.0000), à unanimidade, não conheceu do recurso por ausência de dialeticidade, mantendo-se, consequentemente, a decisão agravada que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento (cf. Id. no 282425388).

Os embargantes alegam que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao não enfrentar diversos fundamentos expressamente articulados no recurso, especialmente no tocante à nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação (art. 489, §1o, IV, do CPC), à ausência de dilação probatória, à complexidade técnica dos cálculos envolvidos e à não manifestação da parte quanto à prova pericial requerida.

Asseveram, ainda, que houve cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, previstos nos artigos 7o, 9o e 10 do CPC e artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Apontam que o agravo interno não foi conhecido com base na ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, o que consideram equívoco, porquanto o recurso teria enfrentado de forma clara e direta os fundamentos da decisão agravada.

Pede, então, o acolhimento dos declaratórios, com o saneamento das referidas omissões e contradições, para a
“com a apreciação das teses relativas à nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, à decisão surpresa e ao cerceamento de defesa”
(cf. Id. no 284348857).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 263409782).

A d. Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer pela rejeição (cf. Id. n° 287169363).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, em rápida leitura das razões recursais, já se revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, as embargantes deixam bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria já apreciada na decisão embargada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Isso porque não há qualquer omissão ou contradição no v. acórdão, o qual foi claro ao estabelecer que
“as agravantes não dirigiram sua insurgência contra os fundamentos específicos da decisão monocrática recorrida. Limitaram-se, em vez disso, a reiterar as teses anteriormente expendidas na petição inicial do agravo de instrumento, sem indicar, ainda que minimamente, qualquer desacerto do decisum combatido.”

Ainda, foi consignado que os pedidos e a causa de pedir do agravo interno são as mesmas argumentações do agravo de instrumento, exatamente o mesmo texto,

sem qualquer ponderação adicional a respeito do acerto ou do desacerto da fundamentação exposta na decisão agravada.

Registro que, no presente recurso, as embargantes não apontaram uma linha sequer que teria infirmado a conclusão do v. acórdão, no sentido de que supostamente teriam impugnado a fundamentação da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.

Ao revés, declaram que a reiteração simples dos argumentos recursais sem a devida impugnação da decisão monocrática, em recurso de agravo interno, não impediria o conhecimento do recurso, o que manifestadamente passa largo da legislação, doutrina e jurisprudência firme do eg. STJ.

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de omissão como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a nítida reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se as embargantes não concordam com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e desejam rediscutirem a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Ademais, cito o precedente do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
”.
(AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020) (
destaquei
).

In casu
, existe mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza o cabimento de embargos de declaração.

No mais, o prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se a indicação de qual ponto da decisão feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, o que não se observa no presente caso.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração, advertindo as partes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025